Tribunal: TJMT
Processo: 1007030-85.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007030-85.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARINA BENFICA DO CARMO - CPF: 622.578.621-04 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – RELAÇÃO JURÍDICA CONFESSADA NA INICIAL – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E EXIGÊNCIA DO CONTRATO – MUDANÇA DE TESE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração de prova em contrário, já que não houve comprovação de que a promovente possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, deve ser deferido o pedido de gratuidade da justiça e rejeitada a impugnação.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 1.000,00), ao argumento de que restou comprovada a contratação pelas telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas juntados aos autos pela parte promovida, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os

pedidos da

inicial e Litigância de Má Fé, e
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o

Pedido Contraposto, a fim de condenar a parte Reclamante e efetuar o pagamento do valor
R$ 152,35 (cento e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos)
de, acrescido de juros de 1% (
um por cento
) ao mês, e correção monetária (
INPC
), a contar do respectivo vencimento, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a Recorrida não trouxe nenhum documento que prove o débito em questão e sequer o vínculo. Alegou, ainda, que em virtude da inscrição indevida, faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Argumentou que o simples insucesso da demanda não deve implicar em litigância de má-fé

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Verifico que o magistrado
a quo
não analisou o pedido de gratuidade da justiça.

A promovente, ora Recorrente, declarou na inicial estar desempregada, juntando declaração atestando a isenção do imposto de renda, além de apresentar declaração de hipossuficiência devidamente preenchida e assinada. Em que pese os termos da impugnação da promovida, não houve demonstração de prova em contrário, já que não houve comprovação de que o promovente possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Isto posto, defiro o pedido de gratuidade da justiça e rejeito a impugnação arguida.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, entendo que a improcedência da pretensão inicial deve ser mantida por fundamento diverso, posto que em que pese o magistrado
a quo
ter entendido que restou comprovada a contratação pelas telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas juntados aos autos, verifico que desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, não negou a existência de relação jurídica com a parte Recorrida.

A parte Recorrente, na inicial, confessou que possui relação jurídica, mas alega que não possuía qualquer débito, conforme trechos que cito:

“Indignada e extremamente constrangida, foi checar se aquela informação sobre a aludida pendência em seu nome era verídica, vez que
NÃO CONHECE O DÉBITO
com a Reclamada pois só possuia cartão de débito.

(...)

Contudo, a Autora esclarece que não reconhece a dívida em questão.

(...)

Assim, inconformada com a informação obtida, a Reclamante, buscando ver seu direito resguardado,
procurou este Escritório de Advocacia, prestando declaração alegando que NÃO CONHECE O DÉBITO.”

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência por fundamento diverso.

Importante consignar que em sede de impugnação a promovente alterou a tese inicial fundamentando na ausência de contrato, alegando que a promovida não trouxe nenhum documento que prove vínculo com a promovente, já que não juntou nenhum documento idôneo.

Apesar das alegações, vejo que na inicial formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese alegando ausência de contrato em sede de impugnação, o que justifica a condenação em litigância de má-fé.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021